Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000401-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (PROCURADOR), DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 07.496.048/0001-81 (AGRAVADO), FELIPE PINTO MACIEL - CPF: 320.931.498-50 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE FLORIANO NETO - CPF: 074.609.906-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO, AUTORIZAR A
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E DETERMINAR A ABSTENÇÃO/SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 151, V, E 206, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
– COBRANÇA DE TACIN – MUDANÇA DE ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE PARA OUTRA UNIDADE FEDERADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR AO QUE LHE ESTÁ SENDO EXIGIDO – EVIDÊNCIAS DE INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As
hipóteses de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários previstas no art. 151 do
Código Tributário Nacional
são independentes, de modo que a concessão de
tutela
de urgência
(
art. 151, V, do CTN
)
não está condicionada ao depósito do

montante
integral
e em dinheiro (
art. 151, II, do CTN
).

Os indícios se pairam no sentido de que a ausência de comunicação ao Fisco Estadual da mudança de endereço da Pessoa Jurídica para outra Unidade Federada não é motivo para a continuidade da cobrança das
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, já que lhes faltam o fato gerador, qual seja a utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados ao contribuinte, restando presente o requisito da probabilidade do direito.

Caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito impugnado o contribuinte ficará impedido de emitir Certidão de Regularidade Fiscal, poderá ter ajuizada contra si execução fiscal e ter os seus bens penhorados, além de ter a dívida inscrita nos cadastros restritivos de crédito e/ou no cartório de protesto, o que pode implicar em óbices ao regular exercício de sua atividade empresarial.

Quando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Diante da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, é possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do CTN, devendo a fazenda pública se abster de inscrever a dívida nos cartórios de protesto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Anulatória nº 1044891-56.2018.8.11.0041, movida por DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA, deferiu a tutela de urgência vindicada, para o fim de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2017493456, bem como o seu respectivo protesto, até ulterior deliberação.

Aduz que nos termos do artigo 151, inciso II, do Código de Processo Civil e súmula 112 do Supremo Tribunal Federal, somente o depósito do montante integral e em dinheiro, pode suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Sustenta que a sustação de protesto do título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela.

Argumenta que por se tratar de crédito tributário já inscrito Dívida Ativa, a contracautela deve ser realizada mediante depósito integral e em dinheiro, em observância a ordem de preferência do artigo 11 da
Lei nº 6.830/80.

Assegura que o simples ajuizamento de ação anulatória não tem o condão de suspender o crédito tributário e impedir o ajuizamento de execução fiscal.

Assevera que embora a parte Agravada
tenha elencado como um dos motivos para a dispensa do recolhimento da TACIN, o fato de que houve mudança da sede para Minas Gerais no ano de 2010, não informou ao Fisco do encerramento das atividades no Estado do Mato Grosso a partir de tal data.

Argumenta que, constitui obrigação do contribuinte comunicar à repartição fiscal, no prazo de trinta dias, as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, transferência de estabelecimento e encerramento de atividade.

Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Ao final pugna provimento do recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na inicial
.

O efeito suspensivo recursal foi deferido (Id.
30167985
).

A parte Agravada apresentou contrarrazões no Id. 3730653 oportunidades em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial deixo de colher o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações nesse sentido.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte agravada
DADOPLAN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL,
ajuizou a

Ação Anulatória nº 1044891-56.2018.8.11.0041
, arguindo em síntese a ilegalidade da cobrança de TACIN dos períodos de 2011 a 2015, inscritos na CDA 2017493456, sob o fundamento de que encerrou suas atividades no Estado de Mato Grosso no ano de 2010, motivo pelo qual, não ocorreu o fato gerador do tributo.

Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão do crédito tributário
bem como seu respectivo protesto, sem a necessidade de deposito integral do montante impugnado
.

O Magistrado
a quo,
ao receber a inicial,
deferiu a tutela de urgência,
para o fim de determinar a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2017493456 bem como seu respectivo protesto junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá, de protocolo nº 26567, no valor de R$20.070,14 (vinte mil e setenta reais e quatorze centavos), até ulterior deliberação,
motivando a interposição do presente agravo.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da possibilidade de suspensão do crédito tributário inscrito na CDA e do seu
respectivo protesto, sem a necessidade de deposito integral e em dinheiro do montante impugnado
.

Pois bem. Da análise do artigo 151, incisos “II” e “V” do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado, e por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações anulatórias e/ou declaratórias.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que
o depósito do montante integral
da dívida impugnada e a
concessão de tutela de urgência
são modalidades distintas para a suspensão do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Sobre o assunto o Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário leciona que:

“[...] As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) [...] A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077)

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributári, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
”
. (
FREITAS
,
Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Cmentado: doutrina e jurisprudência, artogo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editrora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 778)

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRO
.
TUTELA
DE URGÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN são independentes, de forma que a concessão de
tutela
de urgência (inciso V) não está condicionada ao depósito do

montante
integral
em discussão (inciso II). Assim, basta que seja confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para que seja concedida a
tutela
de urgência e, conforme o caso, suspensa a exigibilidade do crédito fiscal com fundamento no art. 151, V, do CTN
. (...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo de Instrumento Nº 70079940474, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Ingressa o Agravante com demanda judicial, questionando a aplicação de multa pela falta de envio de documentos ao Fisco, onde aponta a inexistência de notificação para proceder com a regularização da entrega documental.
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”.
(TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

No caso concreto, vislumbra-se a plausibilidade do direito do autor, a justificar a concessão da tutela de urgência, explico.

Sabe de acordo com o artigo 100 e seguintes da Lei Estadual n.º
4.547/1982 foi instituído em Mato Grosso a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT) pelos estabelecimentos empresariais, como cito:

“Art. 100. Fica instituída a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não. (Nova redação dada pela Lei 9.067/08)

Parágrafo único. Considera-se unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1, da Lei n° 8.399, de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a revogá-la. (destacou-se)

Art. 100-C Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios. (Acrescentado o art. 100-C pela Lei 9.067/08) (destacou-se)

Art. 100-D A TACIN será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar (UBM).(Acrescentado o art. 100-D pela Lei 9.067/08)”.

Insta consignar que a TACIN é cobrada por estabelecimento e a sua base de cálculo é influenciada pela área construída e/ou utilizada do imóvel,
fator de graduação de risco e pela carga de incêndio específica do estabelecimento, conforme
Norma Técnica do Corpo de Bombeiros nº 07/2009.

Na vertente hipótese, observa-se da
CDA n.º 2017493456
(Id.
17206190 - Pág. 2 - Primeiro grau)
que a parte autora/Agravada teve lançado contra ela um credito tributário no valor de R$
20.356.03 (vinte mil trezentos e cinquenta e seis reais e três centavos), em razão da
ausência de recolhimento de Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN dos exercícios de 2011 a 2015, relacionada ao estabelecimento situado no endereço Rua Marechal Deodoro, n. 568, Sala 04, bairro: Centro Sul, Cuiabá-MT
.

Ocorre que, conforme se verifica da segunda alteração contratual, protocolada perante o órgão de registro de empresa
em 10/05/2010
, a Agravada alterou o endereço da sede da empresa da Rua Marechal Deodoro n' 588 - Sala 04, Bairro Centro no Município de
Cuiabá-MT

para
outra Unidade Federada, no endereço
Rua Joaquim Felício n. 139, sala 209, Centro,
Cervelo-MG
, encerrando as suas
atividades no Estado do Mato Grosso,
conforme se verifica do documento de Id.
17206159 - Pág. 2- 1º Grau.

Com efeito, uma vez que nos períodos de 2011 a 2015 a empresa Agravada não desenvolvia suas atividades econômicas no endereço constante na CDA (Rua Marechal Deodoro n' 588 - Sala 04, Bairro Centro no Município de Cuiabá-MT), os indícios se firmam no sentido de que não ocorreu o fato gerador do crédito tributário inscrito na dívida ativa questionada na demanda, o que tornaria insubsistente o lançamento desse tributo.

Outrossim, ainda que a Secretaria de Fazenda não tenha sido informada da alteração do endereço, como constou nas razões recursais, tal fato se trata de mero descumprimento de obrigação acessória, o qual não tem o condão de modificar a regra matriz de incidência do tributo (TACIN), que no caso dos autos é a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT) no estabelecimento empresarial do contribuinte.

Com efeito, entendo nesse momento cognitivo, ser indevida a cobrança de TACIN referente ao imóvel que não é utilizado pelo contribuinte no exercício de suas atividades empresariais, uma vez que foi encerrada a atividade empresarial da matriz no estado de Mato Grosso antes da ocorrência do fato gerador da taxa cobrada pelo fisco.

No mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. PAGAMENTO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

A taxa de segurança contra incêndio – TACIN, somente é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio
.
Não há que falar em ocorrência do fato gerador da taxa de segurança contra incêndio se a época dos fatos a empresa já se encontrava em situação de inatividade
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000422-62.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - TAXAS DE VERIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E COMBATE À INCÊNDIO - EXERCÍCIO ANOS 1998 E 1999 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA NO ANO DE 1997 - COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO MUNICIPAL - INOCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES DAS TAXAS - RECURSO IMPROVIDO.
A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao fisco Municipal não é motivo para a continuidade da cobrança das taxas de vistoria contra incêndio
, de vigilância sanitária e de renovação de licença,
já que lhes faltam o fato gerador, qual seja a utilização dos serviços prestados ao contribuinte”
.
(TJPR -

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0445656-2 - Relator:
Desembargador Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível)

“
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA Município de Sorocaba
Taxas de fiscalização de instalação e funcionamento, prevenção contra incêndio, publicidade e emissão e cadastramento Período de 2000 a 2005. Empresa que comprovou estar inativa desde 1997 Municipalidade que não comprovou, mediante termo de vistoria ou qualquer outra medida administrativa, a prática de atos que tenham gerado os tributos Sentença mantida Recurso improvido
”.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0009808-23.2010.8.26.0602; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/07/2013; Data de Registro: 31/07/2013)

E mais, apesar de no ano de 2011 a Agravada ter constituído uma filial no Estado de Mato Grosso,
no endereço Fernando Correa, n.º 5300, sala 08, Bairro Vista Alegre Cuiabá-MT
, conforme quarta alteração e consolidação de contrato social (id. 17206165 – p. 2 dos autos de origem), entendo por ora que a cobrança de TACIN em relação a essa filial deveria ser realizada por meio de outro lançamento, uma vez que a filial possui outro CNPJ, outra inscrição estadual e a sua constituição foi realizada em outro endereço/imóvel.

Isso porque, conforme mencionado alhures, para apuração da TACIN além de observara o numero de cadastros Estadual/Federal e o tipo da empresa, deve ser levado em consideração local e tamanho do estabelecimento empresarial que utilizará o serviço fornecido pelo estado, ainda que de forma potencial.

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial apresentada pelo Agravado.

De mesmo modo, constata-se o risco de dano caso não seja suspensa a exigibilidade do crédito impugnado, uma vez que o contribuinte ficará impedido de emitir Certidão de Regularidade Fiscal, poderá ter ajuizada contra si execução fiscal e ter os seus bens penhorados, além de ter a dívida inscrita nos cadastros restritivos de crédito e/ou no cartório de protesto, o que pode implicar em óbices ao regular exercício de sua atividade empresarial.

Assim, vislumbra-se a presença dos os requisitos necessários para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro nos artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Outrossim, uma vez presente o requisito para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entendo ser possível a emissão de certidão positiva com efeito de negativa com fulcro no artigo 206 do Código de Processo Civil, se o motivo da não emissão

se deu exclusivamente em razão da dívida objeto da demanda, como cito:

“ Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.

Além disso, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a
Fazenda Pública deve se abster de
inscrever e/ou suspender a inscrição do Agravante nos Cartórios de Protesto em relação ao crédito
impugnado na ação originária, sem que se exija a prestação de qualquer garantia, uma vez que a inscrição no cartório também pode também, impedir o desenvolvimento de atividades comerciais e cotidianas pelo contribuinte.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. [...] ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, INC. V, DO CTN) E DOS EFEITOS DO PROTESTO EFETIVADO PELO CREDOR. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. "A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede a prática de qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito
, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita o Fisco de proceder ao lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se sujeita às causas suspensivas ou interruptivas." ("ut" trecho da ementa do Acórdão do AgRg no AREsp 356.479/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/04/2016). Evidenciada a verossimilhança das alegações esgrimidas na exordial desta ação anulatória de débito fiscal, [...],
possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, inc. V, do CTN, e dos efeitos do protesto levado a cabo pelo credor
. Assim, impõe-se mantida a decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada de urgência postulada. RECURSO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70077190064, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 28-06-2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO ANULATORIA. LIMINAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
Não se há de confundir a pretensão liminar, que é de sustação dos efeitos do protesto, que nada mais é do que a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, com suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esta sim prevista no art. 151 do CTN. E para o deferimento da liminar de sustação dos efeitos do protesto, basta que se analise fumus boni iuris e periculum in mora, sem que se exija a prestação de qualquer garantia
. [...]”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70073724957, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 14-03-2018)

Assim, vislumbra-se a presença dos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020